Tribunal: TJMT
Processo: 1039519-10.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039519-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATA EMY SEMOTO - CPF: 002.911.791-77 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1039519-10.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1039519-10.2022.8.11.0002

Recorrente:

Renata Emy Semoto.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

RECURSO

INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS EM RAZÃO DA ELEVAÇÃO DE CLASSE – ENQUADRAMENTO JÁ REALIZADO - REQUISITOS PREENCHIDOS - DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E RESPECTIVOS REFLEXOS – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Restou evidente que o município de
Várzea Grande-MT
deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial correspondente ao coeficiente dos níveis e classes devidos à recorrente, conforme dispõe a lei municipal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1039519-10.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1039519-10.2022.8.11.0002

Recorrente:

Renata Emy Semoto.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Renata Emy Semoto.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário
de Várzea Grande-MT.

Sentença (
Id.
211087759
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao: a) Nível 10 - Classe C, de 30/11/2021 até 18/10/2022; b) Nível 10 - Classe D, de 19/10/2022 até a efetiva implantação. Além disso, determinou o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Recurso Cível Inominado
(
Id.
211087765
)
:
a recorrente informa que, quando distribuiu a ação, na petição inicial, efetuou o seguinte pedido:

“
e) no mérito: 1 – Que o Requerido faça o reenquadramento do Autor no nível 10 classe D a partir do requerimento em 19/10/2022, com pagamento dos valores retroativos, bem como o pagamento dos reflexos em todas as verbas trabalhistas em férias, terço de férias, décimo terceiro, adicional noturno, insalubridade, que deverá ser atualizado na data do cumprimento de sentença”.

Ressalta, todavia, que emendou a exordial, asseverando que
“(...) Em 01 de fevereiro de 2017, a Autora juntou os certificados que lhe deu direito a B, mas o enquadramento não foi feito, então ajuizou o MS 1008813- 20.2017.8.11.0002 que tramitou na Terceira Vara de Fazenda Pública que lhe deu direito a promoção para classe Bo enquadramento para a classe B (...)”
, motivo pelo qual efetuou o pleito da seguinte maneira:

“A condenação do Requerido ao pagamento dos valores retroativos até a efetiva implantação do direito, bem como o pagamento dos reflexos em todas as verbas trabalhistas em férias, terço de férias, décimo terceiro, adicional de insalubridade, adicional noturno, que deverá ser atualizado na data do cumprimento de sentença com juros de mora e correção monetária”.

Entretanto, relata que a sentença julgou a demanda de acordo com a primeira petição inicial inserida no sistema. Sendo assim, pugna pela reforma do
decisum
de origem, a fim de que o ente público demandado seja condenado a pagar as diferenças salariais da Classe A1 para B2, com todos os reflexos de direito, a contar de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2022, com juros e correções monetárias.

Contrarrazões
(Id.
211087772
):

o recorrido

requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1039519-10.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1039519-10.2022.8.11.0002

Recorrente:

Renata Emy Semoto.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Recurso Inominado, em que a parte autora, ora recorrente, pleiteia a reforma da decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos, asseverando que, com relação ao direito em si, não há controvérsia, uma vez que o Mandado de Segurança n.º 1008813-20.2017.8.11.0002 já determinou o reenquadramento da recorrente, sendo que esta demanda objetiva apenas o pagamento dos respectivos valores retroativos devidos.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Considerando que a autora recorrente propôs a ação em
15/12/2022
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 15/12/2017
.

DO MÉRITO

Da narrativa dos fatos, extrai-se que, conforme mencionado pela recorrente, houve emenda à petição inicial (Id. 211087739), a qual foi recebida, de acordo com o despacho lançado no Id. 211087752.

Ademais, a recorrente comprovou que, por via da ação mandamental acima referida, obteve o reconhecimento do seu direito ao
reenquadramento para a Classe “B”, Nível “2” – cargo de fiscal do meio ambiente.

Diante disso, é de rigor a condenação do ente público recorrido ao pagamento das quantias retroativas pleiteadas, não havendo que se falar em enquadramento para os níveis “C” e “D”, que sequer foram objeto do pedido inicial.

Da análise detida dos autos, tem-se que
a sentença recorrida
merece
reforma, uma vez que os fatos e pedidos feitos na primeira petição inicial juntada (Id. 211087731) sequer se relacionam com a autora recorrente.

Outrossim, destaca-se que
o direito ao correto enquadramento da autora no n
ível 2, Classe “B”,
é fato incontroverso nos autos, pois proveio de sentença transitada em julgado, como exposto alhures, sendo que o cerne recursal cinge-se, tão somente, em apreciar o pleito de pagamento dos valores retroativos devidos e seus reflexos.

Na hipótese sob análise, verifica-se que a servidora efetuou requerimento administrativo em 1º/02/2017 (Id. 211087751).

Portanto
,
os elementos probatórios apresentados nos autos são suficientes para evidenciar o vínculo jurídico entre o Município e a servidora, bem como o preenchimento dos requisitos necessários para receber as diferenças salariais e reflexos devidos em razão da elevação para a Classe “B”, nível 02, a partir de 1º/02/2017 até fevereiro de 2022.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE

COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE CLASSE – ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.507/2010, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.651/2011 – ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.293/2017 – ANÁLISE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM BASE NA LEI EM VIGOR NA ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS - PROMOÇÃO DEVIDA NA CLASSE D – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E RESPECTIVOS REFLEXOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-MT 10339749020218110002 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2023).”

Pelas razões expostas, conheço do
recurso
, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem, para determinar que o recorrido realize o pagamento das diferenças salarias entre os valores efetivamente recebidos pela servidora,

desde 15/12/2017 (período não prescrito) até fevereiro de 2022, bem como dos
respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais, etc.), montante a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional e juros de mora, na forma do art. 1-F da Lei n.º 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF)
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024